Tribunal: TJBA
Processo: 8072488-25.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8072488-25.2025.8.05.0000*

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: UZIEL MARINHO DA SILVA

Advogado(s)
:
CLAUDIA CRISTIANE FERREIRA

AGRAVADO: BANCO CSF S/A

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. CONTRATO BANCÁRIO NÃO RECONHECIDO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA E INFORMACIONAL. PROVA DE FATO NEGATIVO. INVERSÃO TÁCITA. NECESSIDADE DE DEFERIMENTO EXPRESSO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos de Ação Ordinária ajuizada em face de instituição financeira, na qual o autor alega negativações indevidas decorrentes de dois contratos de cartão de crédito que afirma desconhecer, postulando a inversão do ônus da prova com fundamento no art. 6º, VIII, do CDC. O juízo de origem indeferiu formalmente o pedido de inversão, mas determinou que o réu apresentasse o contrato e comprovasse a autenticidade da assinatura, sob pena de presunção de veracidade das alegações autorais. O agravante requer o deferimento expresso da inversão do ônus da prova.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, diante da alegação de inexistência de contratação e da hipossuficiência técnica e informacional do consumidor, deve ser expressamente deferida a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, especialmente quando a decisão agravada já impôs ao réu o dever de comprovar a regularidade da contratação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 6º, VIII, do CDC autoriza a inversão do ônus da prova quando verossímil a alegação ou quando caracterizada a hipossuficiência do consumidor, requisitos autônomos e alternativos.

O consumidor que impugna a existência de contratação enfrenta dificuldade probatória inerente à demonstração de fato negativo, o que caracteriza hipossuficiência técnica e informacional frente à instituição financeira.

A instituição financeira detém melhores condições técnicas, econômicas e informacionais para produzir prova da regularidade da contratação, pois os instrumentos contratuais e registros sistêmicos estão sob sua posse.

A jurisprudência do STJ, no Tema 1.061, firmou a tese de que, impugnada a autenticidade da assinatura em contrato bancário, incumbe à instituição financeira comprovar sua veracidade, nos termos do art. 429, II, do CPC.

A decisão agravada incorre em incongruência lógica ao indeferir formalmente a inversão do ônus da prova, mas impor ao réu o dever de comprovar a existência e autenticidade do contrato, configurando inversão tácita do encargo probatório.

O deferimento expresso da inversão do ônus da prova assegura coerência, segurança jurídica e adequada condução da instrução processual, em consonância com os princípios da isonomia material e da facilitação da defesa do consumidor.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
n. 8072488-25.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
UZIEL MARINHO DA SILVA
e como Agravado
BANCO CSF S/A
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
,

nos termos do voto da relatora.

Salvador, .

5/S